Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700979-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vista à parte ré do documento de ID 29583299. Após, conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora